Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-27.2025.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008069-27.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MELISSA CAMPOS SOUTO DA SILVA - CPF: 070.359.461-36 (APELADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por MELISSA CAMPOS SOUTO DA SILVA, em razão da morte de seu pai no interior do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, enquanto estava sob custódia estatal. A sentença fixou indenização em R$ 100.000,00, além de honorários advocatícios. O Estado apelou, alegando ausência de nexo causal, excesso no valor da indenização e necessidade de aplicação da EC nº 113/2021. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando majoração da indenização para R$ 200.000,00 e aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado objetivamente pela morte de detento sob sua custódia em unidade prisional; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido; (
iii
) determinar a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios à luz da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Estado possui responsabilidade objetiva pela integridade física de detentos sob sua custódia, nos termos dos
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da CF/1988, e do entendimento firmado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS).

4.A morte violenta do detento dentro da cela, por traumatismo e estrangulamento, caracteriza omissão específica do Estado, decorrente de falha no dever de vigilância e ausência de atuação eficaz para evitar resultado evitável.

5.Não se comprovaram excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, o que mantém íntegro o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.

6.A quantificação do dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A indenização arbitrada na origem (R$ 100.000,00) mostrou-se excessiva frente aos precedentes em casos análogos, especialmente por tratar-se de ação ajuizada por apenas um dos filhos do falecido.

7.O valor de R$ 50.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência consolidada e suficiente para cumprir a função reparatória da indenização, sem caráter punitivo ou desproporcional.

8.A correção monetária e os juros moratórios devem observar a modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento do Tema 810, aplicando-se a partir de janeiro de 2022 a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

9.Ausência de fundamentos para majoração do valor da indenização ou dos honorários advocatícios, razão pela qual o recurso adesivo da autora deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia, quando evidenciada omissão específica no dever de vigilância e proteção.

2.A ausência de prova de excludente de responsabilidade mantém o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

3.A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.

4.A partir de janeiro de 2022, aplica-se a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021 e da modulação do STF no Tema 810.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 927; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.02.2021 (Tema 592); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJMT, N.U 0012727-18.2015.8.11.0055, Rel. Des. Edson Dias Reis.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1008069-27.2025.8.11.0040 interposta contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT, que julgou procedente a "Ação de Indenização por Danos Morais", ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte do genitor do parte autora, ocorrida no Centro de Ressocialização de Sorriso-MT.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (ID 206657791), julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar do evento danoso (13/02/2023), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, observada a modulação de efeitos das ADIs 4357 e 4425. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação (ID 331981876), sustentando que: (i) não há nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento morte, tratando-se de fato de terceiro excludente de responsabilidade; (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido; (iii) deve ser aplicada a EC n. 113/2021 para fins de atualização monetária, com incidência da taxa SELIC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e aplicar a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões (ID 331981879) pugnando pela manutenção da sentença.

A autora também interpôs recurso adesivo (ID 331981880), pleiteando: (i) a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade da conduta estatal e a intensidade do sofrimento suportado pela recorrente, que era financeiramente dependente de seu pai; (ii) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do ente público estadual, em razão da morte de seu pai, ocorrida em 13/02/2023 dentro do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, onde estava sob custódia estatal desde 29/01/2022. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Foram interpostos recursos de apelação pelo requerido, que alega ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte, além de requerer subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório, e recurso adesivo pela autora, que pleiteia a majoração da indenização para R$ 200.000,00.

Os pontos controvertidos referem-se à responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Adentrando ao mérito, a tese de ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte, não merece acolhimento, pois conforme bem fundamentado na sentença, o Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade física dos detentos sob sua custódia (art. 5º, XLIX, CF).

O caso em análise refere-se à ação de indenização por danos morais movida por filho em decorrência da morte de seu pai, ocorrida em 13/02/2023 no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, onde estava sob custódia estatal.

Conforme documentos juntados aos autos, especialmente a certidão de óbito (ID 196904282), a morte decorreu de "
traumatismo coração
hemopericárdio
, fratura de costela a esquerda e asfixia por estrangulamento
", evidenciando que o detento foi vítima de violência praticada por outros presos que dividiam a mesma cela.

No caso concreto ficou evidenciada a falha no dever de vigilância, uma vez que o detento foi espancado e estrangulado dentro da cela sem que os agentes penitenciários percebessem a ocorrência ou pudessem intervir a tempo de evitar o resultado morte, caracterizando omissão específica que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 841526/RS (Tema 592).

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no julgamento de recurso extraordinário, firmou entendimento no sentido de que o Estado responde civilmente pela morte de detento sob sua custódia, com fundamento nos artigos 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal:

“É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.” (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX).

A tese de que o Estado não responde quando demonstrada a absoluta impossibilidade de evitar o resultado morte, com base no brocardo “
ad
impossibilia

nemo

tenetur
”,
que significa "ninguém é obrigado ao impossível", não se aplica ao caso em exame, por ausência dos requisitos fáticos e jurídicos que autorizariam a exclusão da responsabilidade objetiva estatal.

De fato, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado pode ser afastada quando comprovada a existência de causa excludente, capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e o dano sofrido pelo detento sob custódia, como seria o caso de suicídio comprovado, morte natural inevitável, ou ainda ato imprevisível e irresistível de terceiros, que configure caso fortuito ou força maior.

Contudo, essa exceção exige prova inequívoca por parte do Estado, conforme o próprio acórdão do Recurso Extraordinário citado esclarece:
“A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
.”

No caso em análise, não há qualquer indício de que a morte do detento fosse inevitável ou imprevisível, tampouco que o ente estadual estivesse impedido de agir. Ao contrário, os autos demonstram que o óbito, causado dentro da unidade prisional, evidencia falha de fiscalização, ausência de intervenção eficaz dos agentes e omissão estatal na adoção de medidas preventivas, sem comprovação de excludentes de responsabilidade.

A jurisprudência é consolidada no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos sofridos por presos sob sua custódia:

“1. A responsabilidade civil do Estado, conforme artigo 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano experimentado, independentemente da demonstração de culpa. 2. A falha, decorrente de erro no atendimento médico, e a subsequente negligência na custódia do detento, constituem falhas graves que rompem o dever de cuidado estatal, configurando-se como omissões específicas, que geram o dever de indenizar, conforme entendimento do STF no Tema 592.” (N.U 0012727-18.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo).

A morte por asfixia decorrente de estrangulamento configura grave falha na fiscalização, ao evidenciar que o Estado não assegurou a integridade física do custodiado, cuja proteção constitui seu dever jurídico exclusivo. Tal circunstância demonstra a ineficiência dos mecanismos de controle e vigilância, que deveriam coibir a ocorrência de homicídios no interior do estabelecimento prisional, mantendo o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o resultado morte.

A omissão específica ocorre quando o Estado, detentor do dever legal de agir, deixa de evitar um resultado previsível e evitável, o que claramente se verifica no presente caso. Não se trata de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses que poderiam configurar excludentes de responsabilidade, mas sim de uma inequívoca falha do aparato estatal na prestação de um serviço essencial: a guarda e proteção de pessoas sob sua custódia.

Embora se reconheça a gravidade da morte de um detento sob custódia estatal e a obrigação constitucional do Estado de garantir a integridade física dos custodiados, é necessário ponderar que a responsabilidade civil deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, ainda que os fatos revelem falha na fiscalização interna, o valor indenizatório fixado na sentença deve ser revisto, sobretudo considerando que a ação foi proposta por apenas um dos filhos do falecido.

A jurisprudência consolidada tem adotado critérios objetivos e uniformes para quantificação do dano moral em situações semelhantes, a fim de evitar distorções e garantir a função reparatória da indenização, sem que esta assuma caráter punitivo ou desproporcional.

Nesse contexto, o recurso adesivo da autora, que pleiteia a majoração da indenização para R$ 200.000,00, não merece provimento, uma vez que, embora a perda do pai represente um dano irreparável, o valor de R$ 100.000,00 fixado na sentença mostra-se inadequado e desproporcional frente aos precedentes jurisprudenciais em casos análogos, especialmente diante do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, o que reforça a necessidade de reavaliação do montante indenizatório com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, o valor de R$ 50.000,00 mostra-se adequado e compatível com os parâmetros já firmados por esta Corte em casos correlatos de morte de detentos sob custódia estatal, refletindo a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinhando-se à jurisprudência consolidada quanto à fixação de indenizações por danos morais nesses contextos:

“3. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços essenciais como saúde e segurança de detentos, é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo diretamente do próprio fato ofensivo. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos apelantes, quantia que respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.” (N.U 0012727-18.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo).

Diante do entendimento jurisprudencial e considerando que a demanda foi proposta por apenas um filho, a fixação da indenização por danos morais deve ser minorada, de modo a alinhar o valor arbitrado aos parâmetros adotados em casos semelhantes e assegurar uma reparação justa e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela demandante, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da demandada, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com atualização monetária e juros, que deverão observar os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 810, com a devida modulação de efeitos, aplicando-se, a partir de janeiro de 2022, a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026